Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-57.2023.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de vícios que autorizem sua interposição – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Vícios inexistentes – Acórdão mantido integralmente – Embargos de Declaração rejeitados.